Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010753-55.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO: HILDEBRANDO DE OLIVEIRA LIMA NETO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da referida, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 3867-86.2019.8.11.0055 (Código 302221), ajuizada em face de Hildebrando de Oliveira Lima Neto, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento no 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.
Verifico que na decisão que concedeu a liminar, disponível no ID n. 9003535, houve a determinação para que o Agravante fosse intimado para regularizar sua representação processual, com a comprovação da sua condição de Procurador do Município de Tangará da Serra – termo de posse ou procuração - no prazo de 5 (cinco) dias, respeitada sua prerrogativa de prazo em dobro, nos temos do artigo 76, § 2o, I, do CPC, sob pena de revogação da medida com o não conhecimento do recurso.
Constato, ainda, que o Município de Tangará da Serra foi devidamente intimado para regularizar sua representação processual, ocorre que o mesmo se quedou inerte, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 32035476.
É a síntese do necessário.
Decido.
No caso dos autos, o Agravo foi interposto pelos Assessores Jurídicos do Município de Tangará da Serra, contudo o artigo 75, III, do Código de Processo Civil dispõe que os únicos capazes de representar os Municípios, em Juízo, são seus Prefeitos ou Procuradores, o que não se evidencia no processo.
Assim, foi estipulado o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse sanado esse detalhe.
O Município de Tangará da Serra foi devidamente intimado para regularizar sua representação processual, ocorre que o mesmo se quedou inerte, conforme se pode constatar na Certidão disponível no ID n. 32035476.
O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido.
Veja-se:
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...]
[Destaquei]
Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Tangará da Serra.
Elenco, ainda, alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016). [Destaquei]
Ocorre, ainda, que não houve juntada do ato de nomeação dos respectivos Assessores Jurídicos, corroborando a impossibilidade de assegurar a representação do referido Município.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil.
P.I.C
Cuiabá (MT), 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora